Tribunal: TJES
Processo: 0001875-52.2019.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001875-52.2019.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MAXCIELE MORAES DOS SANTOS e outros

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
A sentença objeto do reexame necessário expressamente consignou que deixava de condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme entendimento sedimentado no TJES. Contra a sentença não fora interposto recurso voluntário, vindo os autos a este e. Tribunal tão somente para fins de reexame necessário, o que impede a reforma da sentença com a fixação de verba honorária em desfavor do ente público, sob pena de
reformatio in pejus
, nos termos da Súmula 45 do STJ.

2. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Remessa Necessária nº. 0001875-52.2019.8.08.0030

Embargante: Maxciele Moraes dos Santos

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Maxciele Moraes dos Santos

contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu da remessa necessária para confirmar a sentença no mérito.

Em suas razões o embargante
aduz, em síntese, que o acórdão recorrido omitiu-se quanto à necessária condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários devidos à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, conforme dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil. Afirma, ainda, que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados e até revistos, a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, inclusive, de ofício.

Contrarrazões não apresentadas pelo recorrido, apesar de intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Não há que se falar em omissão no acórdão recorrido, que não condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários devidos à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

A sentença objeto do reexame necessário expressamente consignou que deixava de condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme entendimento sedimentado no TJES.

Contra a sentença não fora interposto recurso voluntário, vindo os autos a este e. Tribunal tão somente para fins de reexame necessário, o que impede a reforma da sentença com a fixação de verba honorária em desfavor do ente público, sob pena de
reformatio in pejus
, nos termos da Súmula 45 do STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 45/STJ.

1. A fixação dos honorários advocatícios em reexame necessário configura reformatio in pejus. Inteligência da Súmula 45/STJ.

2. "A doutrina e a jurisprudência entendem não poder o Tribunal, em recurso ex officio, agravar a situação da Fazenda Pública, já que em socorro desta foi instituído" (REsp n. 171.650/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 27/6/2000, DJ de 4/9/2000, p. 137).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.946.408/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 05/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.